Tribunal: TJDFT
Processo: 0720612-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORAS. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. DEFERIMENTO. CRÉDITO EXECUTADO. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFERIÇÃO E EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR. MARCO PARA SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (TEMA 1.051, STJ). SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59. SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CIVEL. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO CONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TRÂNSITO INVIÁVEL. PENHORA E ADJUDICAÇÃO DE PATRIMÔNIO DAS RECUPERANDAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA PÓRTICO. INDICAÇÃO DE PARTE AGRAVADA DIVERSA DA INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ERRO MATERIAL. IRREGULARIDADE INÁBIL A OBSTAR O CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA. ELEMENTOS COLIGIDOS À INICIAL RECURSAL. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E DO FEITO SUBJACENTE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. VIABILIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. O processo contemporâneo, como forma de serem privilegiadas sua origem etiológica e destinação, deve ser pautado por paradigmas permeados pelo desapego a formalidades desprovidas de utilidade material e não destinadas a assegurar a segurança das relações processuais, mormente porque balizadas pelo contraditório, resguardando amplo poder e espectro de atuação aos litigantes para velarem pela regularidade do trânsito processual, consoante, aliás, orienta desde há muito o princípio da instrumentalidade das formas.
2. Conquanto indicada, nas razões do agravo de instrumento, pessoa diversa daquela que figura como parte integrante da relação processual originária, aferido que os demais elementos inseridos na peça pórtico do recurso permitem a exata identificação do processo subjacente e da controvérsia devolvida a exame do órgão recursal, não afetando o erro material, ademais, o pleno exercício do direito de defesa e ao contraditório assegurados à parte agravada, inviável o reconhecimento de óbice à admissão do recurso por afronta ao preceituado no artigo 1.016, inciso I, do estatuto processual.
3. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação mediante expedição de crédito em favor do credor (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59).
4. Consoante a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em ambiente de recursos repetitivos, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051), donde deflui que, conquanto o crédito originário de título judicial somente se materialize e se torne exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, sobejando que seu fato gerador se perfectibilizara anteriormente a esse fato processual e ao deferimento da recuperação judicial, deve aludido marco ser considerado para a aferição de submissão do crédito ao Juízo Universal.
5. Os créditos existentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial estão, deferida a recuperação, sujeitos ao Juízo universal, descerrando que, havendo sido constituídos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, está a obrigação sujeita ao plano de recuperação aprovado, devendo ser apresentada ao administrador judicial para ser habilitado na recuperação judicial no formato legal, restando inviabilizado o trânsito de executivo individual com o mesmo objeto e a realização de quaisquer atos expropriatórios no seu bojo.
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.